Tribunal: TJMT
Processo: 1002228-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002228-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Sucessão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEOVANI DE CESARO PROVENCI - CPF: 010.345.910-37 (ADVOGADO), KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A - CNPJ: 87.288.940/0001-06 (AGRAVANTE), CARLOS JOSE DE ANDRADE - CPF: 477.623.148-49 (AGRAVADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A PESQUISA NO SISTEMA SNIPER E CRCJUD – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INTERESSE DA EXEQUENTE - SISTEMA AINDA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO PROVIDO.

O próprio credor pode fazer buscas no CRCJUD.

O pedido de pesquisa pela busca de bens pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) se afigura descabido porque a ferramenta ainda não foi regulamentada e implementada no âmbito deste Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1002228-11.2024.8.11.0000

Agravante:
Kepler Weber Industrial S/A

Agravado:
Carlos Jose de Andrade

Processo origem: 0001282-64.2009.8.11.0038 - Vara Única da Comarca de Araputanga

RELATÓRIO

Agravo interposto por Kepler Weber Industrial S/A contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Consignação em Pagamento, que move em face de Carlos Jose de Andrade (Proc. no 0001282-64.2009.8.11.0038),
indeferiu o pedido de realização de buscas pelos sistemas o CRCJud e SNIPER
.

Narra o autor que o ora agravado moveu em face do agravante Ação de Consignação em Pagamento, que foi julgada improcedente, para declarar que o valor do débito perfaz o montante de R$ 14.099,74, bem assim que o depósito realizado pelo autor foi parcial e para autorizar o requerido a levantar os valores e prosseguir nos mesmos autos à execução do débito, após a devida liquidação, ainda condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade, nos moldes do art. 98, §3°, do CPC.

Afirma que fez diligências para tentar localizar os herdeiros do falecido agravado Carlos Jose de Andrade, sem obter êxito, o que informou em juízo no Id. 105021421 e no Id. 111031386.

Acrescenta que foram realizadas buscas de inventário via sistema Censec e judicialmente via PJe.

Defende a reforma da decisão agravada para autorizar a realização de buscas pelos sistemas CRCJud e SNIPER, ao fundamento de que a execução deve ser pautada no interesse do credor, bem assim porque sustenta se tratarem de ferramentas que possibilitam o prosseguimento do feito executivo.

Alega que em razão das diligências infrutíferas já realizadas para localizar bens penhoráveis e dos prejuízos que sofrerá, pede o deferimento das buscas.

Assim, pugna pelo provimento do agravo, para que seja deferido o pedido de realização de buscas pelos sistemas o CRCJud e SNIPER.

Sem contraminuta.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por Kepler Weber Industrial S/A contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Consignação em Pagamento, que move em face de Carlos Jose de Andrade (Proc. no 0001282-64.2009.8.11.0038),
indeferiu o pedido de realização de buscas pelos sistemas o CRCJud e SNIPER
.

Busca a agravante o provimento do recurso para deferir o pedido de realização de buscas pelos sistemas o CRCJud e SNIPER.

Pois bem. É sabido que o pedido de pesquisa pela busca de bens pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) se afigura descabido porque a ferramenta ainda não foi regulamentada e implementada no âmbito deste Poder Judiciário.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PELO SISTEMA SNIPER – IMPOSSIBILIDADE – SISTEMA AINDA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) constitui uma ferramenta que, embora lançada pelo C. Conselho Nacional de Justiça, ainda não foi regulamentado e implementado no âmbito deste Eg. Tribunal, o que inviabiliza, ao menos por ora, sua utilização, devendo o credor valer-se das ferramentas disponibilizadas pelo Judiciário suficientes a garantir a efetividade do processo de execução”. (N.U 1028497-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)

Quanto à pretensão de expedição de ofício à CRC JUD para prestar informações sobre registros de casamento e óbito, a pesquisa pode ser realizada pela própria parte credora, nos termos do artigo 13, do Provimento n. 46/2015 do CNJ.

Vejamos:

“Art. 13.
A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC poderá ser utilizada
para consulta por entes públicos que estarão isentos do pagamento de custas e emolumentos, ou somente de custas, conforme as hipóteses contempladas na legislação,
e por pessoas naturais ou jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos
.

Parágrafo único. A Arpen Brasil poderá firmar convênios com Instituições Públicas e entidades privadas para melhor atender aos serviços previstos no art. 3o, submetendo-se a aprovação prévia pela Corregedoria Nacional de Justiça.”. destaquei

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DA PARTE EXECUTADA PELOS MEIOS CONVENCIONAIS –
PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO AO CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE
– ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO – ABRANGÊNCIA PELO SISBAJUD – DESNECESSIDADE – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA - PESQUISA JUNTO AO CENSEC – POSSIBILIDADE – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme artigo 13 do Provimento no 46/2015 do CNJ, a pesquisa junto à Central de Informações de Registro Civil CRCJUD pode ser realizada diretamente pelo próprio interessado, sendo desnecessária a atuação do judiciário na medida.

“Em princípio, a expedição de ofícios às empresas de intermediação de pagamentos revela-se desnecessária, uma vez que, de acordo com informação obtida no site do Banco Central (www.bcb.gov.br/acessoinformacao/perguntasfrequentesrespostas/BacenjudSisbajud em resposta à questão no 4 “Quais instituições o SISBAJUD consegue alcançar para realizar bloqueios e requisitar informações?”), o novo Sistema Sisbajud, substituto do Bacenjud, alcança também as empresas intermediadoras de pagamento”.” (TJMT – Agravo de Instrumento no 2216252-31.2021.8.26.0000).Considerando que não se trata de busca e apreensão de veículo ocultado, descabida a medida postulada, pois a utilização do “Sem Parar” e “Conectar” pode ocorrer mediante uso de carro próprio ou de terceiro.

Extrai-se que a obtenção das informações constantes no cadastro do CENSEC somente é possível através da intervenção do Poder Judiciário e, portanto, é pertinente a expedição de ofício às referida instituição, conforme postulado pelo agravante”. (N.U 1014745-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES –
PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE
– ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO E CCS-BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD.

É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos.

Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida”. (N.U 1018112-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024